Tribunal: TJDFT
Processo: 0741994-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Crime contra a ordem tributária. Prova pericial. Indeferimento. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que indeferiu perícia contábil.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se houve cerceamento de defesa na decisão que indeferiu a produção de prova pericial.
III. Razões de decidir
3. Se a perícia pretendida pelos pacientes, voltada à reconstituição de lançamentos e verificação de créditos fiscais, não é apta a demonstrar ou afastar o dolo exigido pelo tipo penal, entende-se com não necessária à instrução da ação penal em que se imputa crime de fraude à fiscalização tributária.
IV. Dispositivo
4. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: L. 8.137/90, art. 1o, II, c/c art. 12, I; CPP, art. 401.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC: 116971 RJ 2019/0249446-7, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data de Publicação: DJe 02/03/2020.